Tribunal: STF
Processo: Rcl 58163
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PRECEDENTES VINCULANTES INDICADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sumaré/SP, em 1º.3.2023, contra o seguinte acórdão da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2141019-38.2015.8.26.0000, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER FIRMADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO - BLOQUEIO DE VALORES ORIGINADOS DE CONTRATO DE CONCESSÃO PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO ACORDO - VERBA QUE NÃO INTEGRA A RECEITA ORDINÁRIA DO MUNICÍPIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Considerando o descumprimento dos Termos de Ajustamento de Conduta firmados pela agravante, em que se comprometeu a solucionar o problema de lançamento irregular de esgoto in natura no Ribeirão Quilombo, fato, aliás, confessado por esta, aliado ao contrato de concessão firmado, excluindo da empresa concessionária a obrigação de assumir o passivo ambiental existente, correto, por ora, o bloqueio dos valores pactuados a título de outorga, diante da natureza do bem a ser tutelado, e do descaso por parte do ente político que se comprometeu a efetivar medidas para solucionar a problemática ambiental. Não se tratando o valor recebido a título de outorga de receita ordinária, não se constata ilegalidade na restrição determinada” (fl. 1, e-doc. 13).



    2. O reclamante narra que, “nos autos da ação cível de n.º 0006994-32.1996.8.26.0019 e que tramita pela E. 2ª Vara do Trabalho de Americana-SP, foi determinado pelo E. Juízo em data de 18 de junho de 2015 o bloqueio judicial sobre os valores que seriam pagos ao Município de Sumaré à título de outorga onerosa pela empresa vencedora da licitação dos serviços de água e esgotos, licitação essa realizada no ano anterior de 2014” (sic, fl. 2).



    Afirma que “agravou da decisão, não obtendo porém sucesso, ao passo que V. Acórdão prolatado pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não deu provimento ao apelo da municipalidade, mantendo o bloqueio dos valores que lhe seriam destinados em razão da outorga dos serviços de água e esgotos licitados no ano anterior” (fl. 2).



    Sustenta que, “ao prolatar o V. Acórdão que manteve a determinação pelo bloqueio judicial dos valores que a licitante vencedora do certame teria de pagar ao Município de Sumaré, determinada anteriormente pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Americana a pedido do Ministério Público, a C. 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violou diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF), assim como já apreciado e decidido por esta Suprema Corte no bojo das ADPF nº 485 - MC e 275” (fls. 2-3). 



    Requer medida liminar para ”determinar a imediata suspensão da decisão reclamada através do V. Acórdão ora carreado em anexo, bem como para revogar eventual bloqueio de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação” (fl. 8).



    No mérito, pede “a cassação da decisão judicial proferida pela C. 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0006994-32.1996.8.26.0019, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF nº 485-MC e 275” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP, ao manter a determinação de bloqueio de crédito do Município de Sumaré.



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    A decisão apontada como reclamada foi proferida pela Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo em 10.11.2015, antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 17.10.2018, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/PB e, em 9.11.2017, da medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PARADIGMA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 39.190-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de decisão deste Supremo Tribunal quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 2. Não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias, consoante leitura, a contrario sensu, do art. art. 988, § 5º, II, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 39.172-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora